Tribunal: STF
Processo: HC 255417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrick Augusto Fabretti, em favor de Gabriel Felipe de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 990.066/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de fevereiro de 2025, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Sustenta a defesa que a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva é genérica e baseada na gravidade abstrata do delito, não sendo idônea para justificar a medida extrema. Afirma que a quantidade de drogas apreendidas não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do paciente. Alega que o paciente possui residência fixa, um filho de 2 anos de idade e familiares residentes no município, o que afastaria o risco à ordem pública, ao andamento do feito ou à aplicação da Lei Penal. Destaca, ainda, que a prisão preventiva se lastreia em meras conjecturas realizadas pela autoridade coatora na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para conceder ao paciente a liberdade provisória, com ou sem a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 312 do CPP, para que permaneça em liberdade até o final da persecução penal. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental em 1º.4.2025, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Seja concedida a medida liminar para que, desde já, seja expedido alvará de soltura, visando que o paciente aguarde em liberdade, até ulterior decisão no presente; b) Ao final, requer, pelos fundamentos expostos no presente writ, que seja concedida a ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória sem fiança, com ou sem a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 321 do CPP, para que permaneça em liberdade até o final da persecução penal, quando, enfim, provará sua inocência.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, não há ilegalidade na prisão imposta ao paciente, a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da informação de que “é REINCIDENTE, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de violação de domicílio (autos nº 1500751- 20.2021.8.26.0472 fl. 60).” (eDOC 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente